Tribunal: TJDFT
Processo: 0723055-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE COBERTURA DO PROCEDIMENTO. COBRANÇA POSTERIOR. INCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS NÃO REALIZADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por REDE D’OR SÃO LUIZ S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débitos em nome da autora, determinar a exclusão da utilização de UTI e cadeira de rodas em 03/09/2023 do prontuário da autora e condená-la a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Alega a recorrente que prestou os serviços à autora, razão pela qual a cobrança constitui exercício regular do direito. Afirma que a recusa do plano de saúde em cobrir as despesas não pode lhe ser atribuída. Aduz que não há dano moral a ser indenizado e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 64927062) e com preparo regular (ID 64927063 e 64927064). Foram apresentadas contrarrazões (ID 64927067 e 64927068).
3. Conforme preceitua o art. 14, § 3o, I, do CDC, o fornecedor só não será responsabilizado pela informação insuficiente quando comprovar que o defeito inexiste. No caso, há evidente defeito na informação prestada, primeiro porque não se tratando de um procedimento de emergência, mas solicitado com antecedência de nove dias, o recorrente criou a legítima expectativa de autorização do plano de saúde com a emissão de guias e realização do procedimento sem qualquer ressalva; segundo porque foram incluídos no prontuário procedimentos não realizados, como internação em UTI e cadeira de rodas, o que pode de fato ter contribuído para a negativa do plano.
4. Os documentos juntados demonstram que o pedido de autorização foi encaminhado pelo recorrente à SUL AMERICA apenas em 06/09/2022 (id 64926777), três dias após a autora já ter realizado o procedimento. Não se tratando de um tratamento de urgência, cabia ao recorrente exigir autorização prévia e informar o paciente sobre eventual negativa de cobertura.
5. A mera alegação de ausência de defeito no serviço prestado não é suficiente para demonstrar que a consumidora foi cientificada dos procedimentos a serem realizados e da necessidade de arcar com os custos, o que afronta o disposto no art. 39, VI, do CDC. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
6. Quanto à indenização por danos morais, a situação descrita ultrapassa o mero inadimplemento contratual. Conforme disposto em sentença “o requerido fez com que a autora acreditasse que estava realizando um procedimento já coberto pelo plano de saúde, porém após lhe enviou cobrança do procedimento. Ainda, no prontuário foram inseridos procedimentos e serviços não realizados, inclusive utilização de UTI, fatos estes que, além de demonstrar conduta desonesta por parte do requerido, mostrou-se apta a causar angústia e transtorno à autora, afrontando seus direitos da personalidade.”
7. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pela recorrida, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para a redução.
8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.